Tribunal: TJMT
Processo: 0006940-73.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO N. 0006940-73.2018.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.